Tribunal: STF
Processo: Rcl 81451
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Ingresso em domicílio sem mandado judicial. Fundadas razões. Configuração de flagrante delito. Repercussão geral (Tema 280). Má aplicação do precedente. Licitude das provas. Cassação de decisão. Restabelecimento de condenação. Reclamação procedente.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, em julgamento de habeas corpus, declarou a ilicitude de provas obtidas em busca domiciliar e absolveu o réu em processo por tráfico de drogas, alegando má aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 (RE 603.616/RO).



    2. O reclamante alega que a entrada no domicílio decorreu de um conjunto robusto de elementos objetivos que configuraram fundadas razões para a suspeita de flagrante delito e pede a procedência da reclamação para afastar a aplicação incorreta do Tema 280, reafirmar a licitude das provas e restabelecer a condenação.



    3. O Ministro Relator, em decisão monocrática, havia negado seguimento à reclamação, por considerar inexistente teratologia na subsunção do caso concreto à tese do Tema 280. O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental contra essa decisão.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a ordem em Habeas Corpus, declarando a ilicitude das provas obtidas em busca domiciliar e absolvendo o réu, incidiu em manifesta teratologia ao aplicar o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280).



    III. Razões de decidir



    5. A reclamação é cabível para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que esgotadas as instâncias ordinárias e demonstrada teratologia na decisão reclamada. No caso, o requisito do esgotamento da instância ordinária está preenchido, e a decisão questionada é manifestamente teratológica.



    6. O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece a licitude do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    7. No caso concreto, o acórdão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 280, destoa da orientação jurisprudencial da Suprema Corte, pois existiam elementos mínimos a caracterizar fundadas razões para a entrada forçada no domicílio sem mandado judicial.



    8. Os elementos objetivos que fundamentaram a ação policial incluíam denúncia anônima verificada por campana, visualização do réu chegando e saindo da residência, abordagem de indivíduos que acompanhavam o réu e confirmaram a aquisição de entorpecentes dele, o fato de o réu ser reincidente específico e estar sendo monitorado eletronicamente, e a apreensão de grande quantidade de drogas (1.259,08g de maconha e mais 12,85g), dinheiro (R$ 4.028,00 e R$ 150,00) e apetrechos de tráfico (duas balanças de precisão e papel filme).



    9. A posse de drogas para fins de tráfico configura crime permanente, que, em situação de flagrância, autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção à inviolabilidade de domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal.



    10. Tais circunstâncias configuravam justa causa prévia para a diligência, não se tratando de mera constatação posterior de flagrância, validando a busca e apreensão domiciliar e a licitude das provas colhidas, em conformidade com o disposto no art. 5º, LVI, da Constituição Federal, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore venenosa.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação, cassar a decisão reclamada, afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral e restabelecer a condenação do reclamado.